Tribunal: TJSP
Processo: 2236710-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública proposta por IDEC contra HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo. Decisão que homologou os cálculos do perito. Cálculos de acordo com o entendimento deste Relator. JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento de juros remuneratórios e correção monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública proposta por IDEC contra HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo. Decisão que homologou os cálculos do perito. Cálculos de acordo com o entendimento deste Relator. JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento de juros remuneratórios e correção monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data de encerramento da conta. JUROS MORATÓRIOS – Os juros moratórios devem ser contados a partir da citação na Ação Civil Pública no percentual de 0,5% ao mês até 10 de janeiro de 2003 e 1% a partir de 11 de janeiro de 2003.

Recurso provido.